Tribunal: TJMT
Processo: 1023042-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023042-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), CLOVIS NUNES FERREIRA - CPF: 415.056.621-68 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Clovis Nunes Ferreira contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de reconvenção, no curso de ação de busca e apreensão promovida pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A.

O agravante também suscitou preliminar de incompetência do juízo, que não foi conhecida por configurar supressão de instância, ante a ausência de apreciação prévia pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa conferida ao requerimento formulado por pessoa natural e da inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

O Agravo de Instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se à reanálise das matérias decididas expressamente no pronunciamento judicial recorrido, não sendo cabível a apreciação de temas não enfrentados pelo juízo de origem, como a alegada incompetência.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por outros elementos constantes nos autos que evidenciem capacidade contributiva.

No caso, o agravante, agropecuarista, adquiriu bem de elevado valor (trator de R$ 500.000,00), financiado em parcelas anuais superiores a R$ 100.000,00, sem apresentar documentos comprobatórios de renda ou declaração de imposto de renda atualizada.

Ausente demonstração de despesas que comprometam sua capacidade financeira, não se vislumbra situação que justifique o deferimento do benefício, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade por ausência dos pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a gratuidade de justiça.

2. A aquisição de bem de alto valor e a ausência de documentação comprobatória da renda constituem fundamentos suficientes para o indeferimento da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Clovis Nunes Ferreira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por Banco de Lage Landen Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita ao agravante, formulado na reconvenção.

Inconformado, o agravante argui preliminarmente a incompetência absoluta do juízo de origem, apontando que a cláusula contratual de eleição de foro determina a competência da Comarca de Porto Alegre/RS, o que invalidaria todos os atos decisórios praticados e acarretaria a devolução do trator apreendido. No mérito, sustenta que é pessoa hipossuficiente, sem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, conforme comprovaria a declaração de hipossuficiência e os extratos bancários juntados aos autos. Discorre que a aquisição de um trator (bem objeto da ação de busca e apreensão) no valor de R$ 500.000,00, não afasta sua condição de pobreza, já que o equipamento é instrumento de trabalho na atividade agrícola desenvolvida pelo agravante, pequeno produtor rural. Destaca que o indeferimento da gratuidade da justiça impõe óbice ao acesso ao Judiciário e ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, invocando o art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do CPC, com farta citação de jurisprudência. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, por entender que o indeferimento da justiça gratuita, com determinação de recolhimento das custas sob pena de indeferimento da reconvenção, poderá causar grave dano processual irreparável.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 300212351).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id

305674381).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco de Lage Landen Brasil S.A. moveu ação de busca e apreensao em desfavor de Clovis Nunes Ferreira, ao que o réu formulou pela concessão da gratuidade da justiça em sede de reconvenção, sendo indeferido pelo juízo.

Irresignado, recorre o agravante suscitando preliminarmente a incompetência do juízo. No mérito, reitera pela concessão da gratuidade.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a competência ou não do juízo, não merece ser conhecida, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto do preenchimento, ou não, dos pressupostos autorizadores à consessão da gratuidade pretendida pelo agravante.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, a despeito das alegações do agravante, verifico que os elementos constantes dos autos não enveredam à concessão da gratuidade, pois cuida-se o agravante de agropecuarista, tendo financiado bem de valor elevado,

circunstância que por si só demonstra a necessidade de maior cautela na análise do pedido. Ademais, não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar sua hipossuficência financeira, limitando-se a apresentar mera declaração desacompanhada de elementos mínimos de prova, em especial a Declaração de Imposto de Renda devidamente atualizada.

Bem salientou o juízo
a quo
:

“
Além disso, como elencado pela parte autora, o objeto do contrato
sub judice
- 0 1 ( um ) Trato r -MF 6 7 1 3 , ANO 2022 , MARCA MASSEY FERGUSON - foi adquirido pelo valor de
R$500.000,00
(quinhentos mil reais - ID 180611263), a ser adimplido por meio de 6 (seis) prestações anuais, sendo a primeira no quantum de
R$ 97.404,38
e as demais parcelas no valor de
R$ 101.915,87
(ID 180611257 – Pág. 3 e ID 180611258).

Dito isso, vê-se claramente que as referidas transações se mostram incompatíveis à condição de pessoa hipossuficiente arguida.

Destaco ainda que, em que pese exercer atividade de agropecuarista (ID 191833296), o requerido não acostou ao feito documentos aptos a demonstrar os rendimentos advindos do labor rural, documentação de fácil obtenção pelo reconvinte.

Ademais, a parte ré não comprovou uma relação de despesas vultosas que comprometam sua capacidade financeira, o que impossibilita, portanto, a concessão do benefício pugnado.

Dessa forma, não há como conceder ao demandante a justiça gratuita, porquanto ausentes os pressupostos legais para concessão do benefício
”.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025